Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703514-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: MARIA VANESSA CARDOSO DOS SANTOS FALEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. CIRURGIA MAMÁRIA REPARADORA/REDUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA. ROL ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme dita o diploma processual civil, materializado nos arts. 370 e 371, o Juiz é destinatário da prova a ser produzida no processo, decorrendo daí o seu dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e utilidade para a instrução. 1.1. Configura-se, portanto, verdadeiro truísmo que, caso o juiz considere desnecessária a elaboração de parecer técnico pelo NATJUS, não haverá, necessariamente, cerceamento de defesa a ser corrigido em grau de recurso. Preliminar rejeitada. 2. Apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de plano de saúde de autogestão, por aplicação do Verbete da Súmula 608/STJ, “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”, atraindo a inteligência do art. 421 Código Civil. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Ao atribuir à ANS a fixação da amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, além da respectiva atualização do aludido rol de procedimentos e eventos, o legislador não concedeu ao órgão regulador o poder para estabelecer exceções de cobertura não previstas no artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. 3.2. A norma extraída do princípio da integralidade das ações, previsto no art. 4o, II, da Resolução ANS 428/2017, e do art. 20 do mesmo ato normativo é: “A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei 9.656, de 1998.” Assim, a lista de procedimentos e eventos em saúde suplementar editada pela ANS é meramente exemplificativa (REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 4. No caso em análise, a parte, conforme relatórios médicos apresentados, necessita de tratamento cirúrgico prescrito, por apresentar gigantomastia, causadora de dorsalgia, má postura corporal e dermatite de repetição. 4.1. O procedimento cirúrgico prescrito não apresenta caráter estético e tem por objetivo viabilizar reabilitação postural e evitar continuidade de dores na coluna cervino torácica e outras enfermidades. 4. Mesmo sem previsão contratual expressa de cobertura do procedimento cirúrgico no plano da autora, em observância aos fins sociais do contrato, deve ser garantido o direito à saúde e assegurada a realização da cirurgia. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do processo por cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve expedição de ofício ao núcleo de assistência técnica em saúde; b) artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, bem como 186, 188, 422, 827 e 944, todos do Código Civil, sustentando a legitimidade da negativa de cobertura em razão do procedimento não constar do rol taxativo fixado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à tese relativa à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009